Tribunal: TJBA
Processo: 0569466-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0569466-79.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: ALEXANDRO BOMFIM SANTOS

ADVOGADO(S): INGRID GIL SALES CARVALHO E OUTROS

APELAD
A
: DÉBORA SANTOS SOUZA

ADVOGADO(S): LIANE COSTA REIS, RITA MARIA SOARES FERREIRA DA SILVA, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JÚNIOR

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. ACESSÃO CONSTRUÍDA EM IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença prolatada nos autos de Ação de Partilha de Bens posterior à dissolução de união estável, na qual foi determinada a divisão em 50% dos direitos e obrigações relativos ao segundo andar de imóvel supostamente pertencente ao casal. O Apelante alegou que o bem pertence, exclusivamente, à sua genitora, e que a ausência de sua inclusão no polo passivo da demanda violaria o devido processo legal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o imóvel objeto da partilha integra, de fato, o patrimônio comum do casal; e definir se a ausência de citação da verdadeira proprietária do
bem
, terceira estranha à lide, inviabiliza a partilha dos direitos indenizatórios decorrentes de acessão em terreno alheio, por configurar litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel objeto da partilha foi construído sobre terreno de propriedade de terceiro (mãe do
Recorrente
), configurando acessão, nos termos do art. 1.255 do C
C
, não integrando o patrimônio do casal.

4. A eventual existência de direito indenizatório em favor dos ex-companheiros exige a constituição válida da obrigação contra a proprietária do solo, que não integrou a lide, tornando imprescindível sua inclusão como litisconsorte passiva necessária.

5. A
decisão
que reconhece e partilha direito creditício sem a participação d
a
devedor
a
(proprietári
a
do solo) é ineficaz e nula, por violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de construção em terreno de terceiro, a discussão sobre indenização deve ocorrer em demanda própria, com a citação do proprietário, sendo inviável a partilha do crédito indenizatório em ação de família sem sua participação.

7. Reconhecida a nulidade da sentença, por ausência de litisconsórcio passivo necessário, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC.

8. A condenação em custas e honorários advocatícios segue a sucumbência, mas sua exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade judiciária concedida a ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.255; CPC, arts. 114 e 485, IV e § 3º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.327.652/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.05.2013; STJ, REsp 1.624.051/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.08.2018.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°.0569466-79.2018.8.05.0001
,

oriundos da
9
ª Vara de
Família
da Comarca de
Salvador
, figurando como Apelante
ALEXANDRO BOMFIM SANTOS
, sendo

Apelad
a
DÉBORA SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.